Tribunal: TCU
Processo: 013.438/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8391/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico 10004/2021, realizado pelo Município de Congo/PB, cujo objeto corresponde à aquisição de ambulância do tipo A para simples remoção do tipo furgão, a ser custeada com recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde; Considerando que esta Corte, por meio do Acórdão 1630/2017-TCU-Plenário , entendeu que não é irregular a exigência, no edital de licitação, de "veículo novo", isto é, aquele vendido pelo próprio fabricante ou por uma concessionária autorizada pelo fabricante; Considerando que este Tribunal, mediante o Acórdão 1009/2019-TCU-Plenário , considerou igualmente regular a exigência, potencialmente menos restritiva, no edital de licitação, de veículo "zero quilômetro", de modo a ampliar a competitividade, possibilitando também a participação de outras empresas revendedoras no certame; Considerando que o Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), em seu art. 20, exige a consideração das consequências práticas do ato e, em seu art. 22, § 1o, estabelece a necessidade de serem consideradas as circunstâncias práticas que condicionaram a ação dos agentes; Considerando que o art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU condiciona a adoção de medida cautelar aos casos de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário e ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito; Considerando que o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 dispõe que o exame de admissibilidade abordará a competência do Tribunal sobre o assunto, a legitimidade do autor, a suficiência dos indícios e a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada; Considerando que as alegações da representante não demonstram ter havido prejuízo para o certame e para o interesse público, já que o órgão licitante adotou exigência menos restritiva, possibilitando a participação de seis interessadas, a adjudicação do item ao licitante que ofertou o menor preço, com desconto superior a 7% em relação ao valor contido no orçamento de referência, após mais de 60 lances ofertados pelas participantes, sem haver indícios de direcionamento; Considerando que o risco de eventual prática de sonegação fiscal relatada pela representante não é matéria afeta às competências desta Corte de Contas; Considerando que a representante, ao formular o pedido de ingresso como interessada (peça 22), não demonstrou sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; Considerando a análise da unidade técnica juntada às peças 28 e 29, cujos fundamentos ficam incorporados como razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer da presente documentação como representação, por não estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; indeferir, com fulcro no art. 146, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o pedido formulado pela representante de ingressar nos autos como interessada, porém lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia dos autos; encaminhar cópia da instrução inserta à peça 28 e deste acórdão à Secretaria de Fazenda do Estado da Paraíba, para adoção das providências que entender cabíveis; dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Congo/PB e ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 013.438/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde - Congo - Paraíba 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.